Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704106-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CESSIONÁRIO. RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITOS INDENIZATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica que alega ter adquirido direitos indenizatórios relacionados a imóvel objeto de ação de desapropriação indireta, contra decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença promovido por particular em desfavor de empresa pública distrital. A decisão agravada também impôs à agravante multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, com base em alegada cessão de direitos indenizatórios; e (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A escritura pública de compra e venda constante dos autos demonstra renúncia expressa da agravante a quaisquer indenizações decorrentes da ação de desapropriação que fundamenta o cumprimento de sentença, preservando os direitos da vendedora, o que afasta a alegada cessão de créditos. 4. Não há menção específica à cessão de direitos indenizatórios relativos à ação movida contra a empresa pública, sendo insuficiente a interpretação extensiva para justificar a substituição da parte exequente. 5. Nos termos do Tema 1.004 do STJ, o cessionário de imóvel atingido por restrição administrativa anterior à aquisição não possui direito à indenização, salvo nos casos de aquisição gratuita ou vulnerabilidade econômica — hipóteses não verificadas no caso. 6. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de má-fé processual, o que não se extrai da simples interposição de impugnação fundada em interpretação jurídica divergente e no exercício legítimo do direito de petição. 7. A aplicação da sanção pecuniária mostrou-se desproporcional diante da ausência de conduta dolosa ou de abuso processual por parte da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A renúncia expressa prevista em escritura pública afasta a legitimidade do cessionário para pleitear indenização por desapropriação indireta relacionada ao imóvel objeto da transação. 2. O exercício regular do direito de defesa, ainda que fundado em interpretação jurídica não acolhida, não configura litigância de má-fé. 3. A imposição de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou abuso processual, sendo indevida quando ausentes tais elementos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESCARACTERIZAÇÃO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a Agravo de Instrumento apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo o indeferimento do pedido de substituição processual em cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação indireta, sob o fundamento de ausência de cessão válida dos direitos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 286 e 287 do Código Civil sobre cessão de créditos; (ii) verificar se houve omissão quanto à cláusula contratual que, segundo a embargante, comprovaria a cessão de direitos indenizatórios; (iii) examinar a alegada omissão quanto à aplicação do art. 6o da LINDB sobre o respeito à força obrigatória dos contratos; e (iv) apurar se houve ausência de fundamentação adequada na aplicação da tese firmada no Tema 1.004 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisou a cessão de direitos indenizatórios com base na interpretação literal da escritura pública de compra e venda, concluindo que houve renúncia expressa aos créditos da ação de desapropriação indireta, excetuando-se a ação contra a empresa pública, sem que se configurasse cessão válida do crédito exequendo. 4. A invocação dos arts. 286 e 287 do Código Civil foi implicitamente examinada, à medida que o fundamento relativo à possibilidade de cessão de créditos foi tratado na análise da cláusula contratual, o que afasta a alegada omissão. 5. O acórdão não negou validade ou eficácia ao contrato celebrado, tampouco deixou de aplicar o art. 6o da LINDB, tendo apenas reconhecido, com base na interpretação do instrumento contratual, a inexistência de cessão específica dos créditos em execução. 6. A tese firmada no Tema 1.004 do STJ foi expressamente aplicada com fundamentação adequada, considerando a ausência de prova de que a embargante ou sua cedente suportaram os efeitos da desapropriação, sendo pertinente ao caso concreto. 7. Os embargos se limitam à rediscussão do mérito já apreciado, sem configurar omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual devem ser rejeitados. 8. Não se verifica caráter protelatório na oposição dos embargos, o que justifica o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusula contratual genérica não autoriza a substituição processual no cumprimento de sentença sem menção expressa à cessão dos créditos indenizatórios. 2. A ausência de referência nominal a dispositivos legais não configura omissão se os fundamentos jurídicos forem devidamente abordados na motivação. 3. A aplicação de tese repetitiva exige fundamentação adequada, sendo suficiente a demonstração da compatibilidade fático-jurídica com o caso concreto. 4. A oposição de embargos de declaração com fundamentação jurídica razoável não caracteriza, por si só, intento protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §1o, da LINDB, 286 e 287, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão recorrido deixou de observar o ato jurídico perfeito. Alega que a recorrida vendeu sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios à insurgente, tendo ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP e a decisão judicial desconsiderou a venda. Expõe que a cessão do direito de crédito não precisa ser específica para cada uma das demandas referentes ao quinhão 23, bastando a existência de cláusula sobre a transferência dos direitos indenizatórios. Assevera a inexistência de vício de consentimento. Aduz que tem direito em receber os créditos decorrentes da ação movida em face da NOVACAP; c) artigos 489, § 1°, inciso V, 927, inciso III, ambos do CPC, argumentando que o caso dos autos é diferente do Tema 1.004 do STJ, pois não versa sobre legitimidade para propositura de ação de desapropriação indireta; não houve aquisição de área específica e sim de fração ideal; a recorrida é herdeira da referida fração, não tendo sofrido diretamente os efeitos do apossamento administrativo; houve a cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal, com ressalva apenas da ação movida em face da TERRACAP. Indica que não propôs demanda postulando direito alheio em nome próprio. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 76833081). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso V, 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e de fixação dos honorários recursais, embora essa última esteja prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 76833081). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015